Tribunal: TJMT
Processo: 1037401-30.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037401-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AUGUSTO CORONEL ESTRELLA - CPF: 709.594.031-24 (RECORRENTE), AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI - CNPJ: 34.469.625/0001-19 (RECORRIDO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), PROVIPAY PRINCIPIA EDUCACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 32.390.384/0001-92 (RECORRIDO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2.

As razões do agravo interno não são aptas a revogar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria
.

3.

Agravo interno conhecido e não provido.

4.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

AUGUSTO CORONEL ESTRELLA,

interpõe agravo interno (Id 209048199)
com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada
a
r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI e PROVIPAY PRINCIPAY EDUCACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.,
apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id 212200652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024